Tribunal: STF
Processo: Rcl 36158
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 31.7.2019 pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A contra o seguinte julgado proferido no Processo n. 021603-32.2015.5.04.0014 pelo juízo da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 599.628 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437:
    “Vistos e examinados os autos deste processo.
    Não conheço da manifestação da União, pois ocorrida preclusão temporal, nos termos do §3° do art. 879 da CLT.
    Dou por liquidada a sentença no valor de R$ 116.487,13, atualizado até 28.02.2019, conforme cálculo do ID 3df8a54, elaborado pela reclamada.
    Custas atualizadas, deduzidas as recolhidas na interposição dos recursos (IDs 0e8e656, 32e6b45, 7d0f590).
    Atualize-se a conta, com dedução dos depósitos recursais efetuados nos autos (IDs 3499146, c7695ae). A pós, intime-se a reclamada para pagamento do débito remanescente, na pessoa de seu procurador constituído, consoante previsão do artigo 513 do CPC, no prazo de quinze dias.
    Oportunamente, quando da liberação de valores, observe-se a retenção da quantia relativa à penhora determinada pelo juízo da 11ª Vara Cível do Foro Central (ID ff93ac1).
    No silêncio, prossiga-se a execução, mediante constrição de valores e/ou bens da devedora por meio dos convênios.
    A restrição sobre veículos deverá incidir inclusive em relação à circulação. 
    Infrutíferas as diligências, expeça-se mandado para penhora de bens no endereço da reclamada.
    PORTO ALEGRE, 21 de Junho de 2019” (fl. 2, doc. 23).
    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada “não levou em consideração a notória e reiterada jurisprudência dessa egrégia Corte no que diz respeito à aplicação do Regime de Fazenda Pública a Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio” (fl. 1, doc. 1).
    Sustenta ser “necessária a intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja preservada especialmente a autoridade das decisões proferidas na ADPF 387, ADPF 437 e em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, ADI 1.642, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº 32.217/RS, todas com entendimento de que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens” (fl. 1, doc. 1).
    Salienta ter ajuizado “petição argumentando que os privilégios de execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive anexando recentes decisões proferidas em 24/10/2018 na Reclamação nº 32.217/RS e 28/02/2019 na Reclamação 32.888/RS, na qual a EPTC também foi Reclamante e na qual foi cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios” (fl. 3, doc. 1).
    Assevera ter o juízo da 14ª Vara do Trabalho ignorado “o consolidado posicionamento dessa corte de que o pagamento das dívidas da Reclamante deve ser submetido ao regime dos precatórios” (fl. 28, doc. 1).
    Requer “liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do Processo n. 021603-32.2015.5.04.0014, em trâmite na 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS, notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 29, doc. 1).
    Pede, “ao final, no mérito, (…) o conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADPF 387 e a proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, casse a decisão proferida nos autos nº 021603-32.2015.5.04.0014, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da EPTC e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (fl. 30, doc. 1).
    3. Em 2.8.2019, deferi a medida liminar pleiteada nesta reclamação, requisitei informações e determinei a citação do beneficiário da decisão reclamada e vista ao Procurador-Geral da República (doc. 31).
    Em 29.8.2019, o interessado apresentou contestação (doc. 36).
    Em 14.10.2019, a autoridade reclamada informou “a questão atinente às prerrogativas da Fazenda Pública foi examinada na fase de conhecimento do processo, sendo a tese da reclamada rechaçada em sentença, a qual restou posteriormente confirmada em grau de Recurso Ordinário” (doc. 44).
    Deste 17.9.2019, esta reclamação está com vista à Procuradoria-Geral da República.
    4. Em 16.4.2020, pela Petição STF n. 22.648/2020, o beneficiário da decisão reclamada, André Soares Ritter, informa que, “considerando as decisões exaradas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nas reclamações constitucionais ajuizadas pela reclamante EPTC S/A, desistir da presente reclamação constitucional” (doc. 46).
    Em 17.4.2020, determinei a intimação da reclamante para informar se há interesse no prosseguimento da presente reclamação (doc. 48).
    Em 22.4.2020, a reclamante informou que, “embora o beneficiário da decisão reclamada (André Soares Ritter) tenha peticionado no Juízo de origem concordando com a tramitação da execução pelo rito do precatório, o Juiz singular manteve seu entendimento da inaplicabilidade de tal procedimento à EPTC, motivo pelo qual se requer o prosseguimento da presente reclamação constitucional até julgamento final para que seja determinado ao Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre a adoção do rito de precatório para a execução da sentença” (doc. 49).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. A presente reclamação está com vista ao Procurador-Geral da República desde 17.9.2019. Entretanto, por se tratar de processo eletrônico, os autos desta ação permanecem no gabinete, o que dispensa requisitá-los ao Procurador-Geral.
    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 599.628 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437 ao determinar que a reclamante realize o pagamento do título judicial ou garanta o juízo no prazo de quinze dias.
    7. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial:
     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).
    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, a Ministra Rosa Weber deferiu a medida liminar ad referendum do plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “(i) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATRECE em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência de tais execuções; (ii) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º graus no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Ceará para atender débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), nos casos em que, desconsiderada a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, tenha a constrição recaído sobre numerário, em contas do Estado, alegadamente destinado à estatal; e (iii) determinar que se proceda à imediata devolução dos recursos que não tenham sido, até a data de hoje, repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais” (DJe 17.3.2017). 
    No Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto (Tema 253 da repercussão geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que as “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.
    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou o pagamento do título judicial no prazo de quinze dias, sem observar o regime de precatórios.
    Em situações análogas à presente reclamação em que a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A foi parte, este Supremo Tribunal julga procedente a reclamação para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a empresa pública, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “Em síntese, os julgados desta Corte apontam no sentido de que o regime dos precatórios deve ser aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
    Uma vez que a empresa pública ora reclamante possui capital exclusivamente público, atua em regime de monopólio e presta serviço público essencial, sem o objetivo de lucro, cuja finalidade é fiscalizar o sistema de trânsito e transportes no âmbito do Município de Porto Alegre, constata-se a inobservância, pela autoridade reclamada, do que decidido por este Tribunal no acórdão da ADPF 387 e na decisão monocrática da ADPF 437 MC, devendo esta reclamação ser julgada procedente.
    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 32.217, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl 32.888, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019; e Rcl 38.465, Rel. MIn. Rosa Weber, DJe 2.4.2020.
    Ante o exposto, conheço em parte desta reclamação e, na parte conhecida, nos termos do art 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida com a observância do que decidido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437” (Rcl. n. 34.950, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.4.2020 ).
    Na espécie em exame, determinou-se à empresa pública pagamento de valores sem observância do regime de precatório.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437.
    Determino à Secretaria Judiciária informar o Procurador-Geral da República sobre esta decisão, retirando-se dos autos sua situação no Ministério Público, mantidos eletronicamente neste Supremo Tribunal.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora